Tribunal: STF
Processo: ADI 1849
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
MEDIDA PROVISÓRIA - ADI - REEDIÇÕES - ADITAMENTO. Na
hipótese de reedição de medida provisória, até aqui admitida na
visão do Executivo, do Legislativo e do Judiciário (STF, por maioria
de votos), cumpre aditar a petição inicial da ação direta de
inconstitucionalidade, sob pena do prejuízo do pedido formulado.
Precedentes: Agravo Regimental em Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.387-4/DF e Agravo Regimental em Agravo
Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.520-6/DF,
relatados pelos Ministros Carlos Velloso e Octavio Gallotti, perante
o Pleno, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 28 de
novembro de 1997 e 20 de março de 1998, respectivamente.